Tribunal: TJDFT
Processo: 0734526-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETERIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso do autor e manteve a sentença que indeferiu o pedido de nomeação ao cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade. 1.1. O embargante aponta omissão no acórdão. Defende a existência de preterição nas nomeações ante a contratação de trabalhadores terceirizados, os quais alega que desempenharam as mesmas funções atribuídas ao concurso. 1.2. Em contrarrazões, a embargada argui a perda do objeto e do interesse processual em virtude da privatização da empresa pública. Requer a extinção do feito nos termos do art. 485, VI do CPC.
2. Da preliminar de perda do objeto – rejeição. 2.1. A embargada foi privatizada em 2/3/2020, com transferência de 100% do capital social para a empresa Bahia Geração de Energia S.A. No entanto, o pedido do embargante de ser contratado em virtude de sua aprovação no certame, ocorreu antes da privatização da CEB (ação proposta em 11/7/2018) e o julgado observou o cenário fático-jurídico à época, que obrigava a realização de concurso público para contratação de pessoal.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
4. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde do feito foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 4.1. No que tange à suposta omissão, o embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido no acórdão sobre a ausência de provas sobre a preterição dos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso público. 4.2. Ou seja, o julgado foi suficientemente claro, fundamentado e objetivo, com base na legislação e jurisprudências pertinentes.
5. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional, sendo possível, por exemplo, em casos de contratação de pessoal terceirizado quando caracterizar a preterição de aprovados em concurso público. 5.1. Para o reconhecimento da ilegalidade, contudo, faz-se necessária a constatação de que a contratação de terceirizados tenha sido realizada de modo a atender necessidades normais, de caráter permanente, o que não é a hipótese dos autos. 5.2. Portanto, não há omissão no julgado, depreendendo-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

6. Embargos rejeitados.